Tribunal: TJDFT
Processo: 0723979-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. INÉPCIA DO RECURSO. RAZÃO DISSOCIADA DO PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. NEONERGIA S.A. DANO EM EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO. INTERCORRÊNCIA NA REDE ELÉTRICA. PERÍCIA. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA.
I – A reiteração, em sede de apelação, de argumentos expendidos em manifestações processuais anteriores, não implica, por si só, na inépcia do recurso, a qual só ocorrerá na hipótese em que as razões do inconformismo não guardarem relação com os fundamentos da sentença.
II – Na demanda, não se conhece da alegação de que a parte possui interesse de agir porque na sentença constou que não foi realizado requerimento administrativo para ajuizamento da ação, porque totalmente dissociada da fundamentação da sentença.
III – Apesar da responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, é necessária a prova do dano, da falha no serviço e do nexo causal, art. 14, caput, § 3o, inc. I e II do CDC.
IV – A perícia técnica concluiu que os danos ocorridos no elevador não decorreram por instabilidade no fornecimento de energia.
V – Diante da ausência de nexo de causalidade entre o serviço prestado pela Concessionária ré e os danos no elevador, improcede a pretensão regressiva de ressarcimento dos valores pagos pela Seguradora-autora.
VI - Apelação parcialmente conhecida, e na parte conhecida desprovida.